Tribunal: CARF
Processo: 11128.732528/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732528/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.240 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para a instauração da fase
litigiosa do Processo Administrativo Fiscal.. É intempestivo a Manifestação de
Inconformidade a sua apresentação após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.200,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732528/2013-54
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732528/2013-54

A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto de
Santos/SP.
Os atrasos referem-se a desconsolidação de cargas referentes a duas ocorrências: a
primeira, relacionada ao navio M/V Monte Sarmiento, registradas no Sistema SISCARGA, no
dia 19/04/2009, às 13:15 horas, sendo que a atracação destes navio foi registrada no dia
21/04/2009, às 02:45 horas, 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos após o encerramento do prazo
para registro destas informações no sistema.
A segunda ocorrência refere-se a desconsolidação de cargas transportadas pelo
navio M/V Libra Ipanema, registradas no Sistema SISCARGA, no dia 27/04/2009, às 11:10
horas, sendo que a atracação deste navio foi registrada no dia 28/04/2009, às 23:01 horas, 12
(doze) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos após o encerramento do prazo para registro destas
informações no sistema.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com a alínea d, inciso II, artigo 22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 1997.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação nos seguintes
termos, que reproduzo do relatório do Acórdão supracitado da DRJ São Paulo/SP, que reproduzo
abaixo por entender que representa adequadamente os fatos e o qual adoto parcialmente.
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN no caso de dúvida sobre a aplicação de penalidade;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 O AI é nulo por não atender preceitos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Pede a participação na sessão de julgamento.”
A DRJ São Paulo/SP proferiu decisão em Primeira Instância nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ São Paulo/SP, no dia 08 de julho
de 2020, através de seu domicílio tributário eletrônico (DTE), e apresentou Recurso Voluntário,
no dia 23 de setembro de 2020.
Com relação aos prazos para a interposição de Recurso Voluntário, a Recorrente
alega ter cumprido o prazo estabelecido pela Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que
no seu artigo 6o, suspendeu os prazos para a prática dos atos processuais no âmbito da Receita
Federal do Brasil, tendo sofrido diversas alterações que resultaram na extensão da referida
suspensão até o dia 31 de agosto de 2020, conforme a última alteração, nos termos da Portaria no
4.105, de 30 de julho de 2020.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732528/2013-54

A Recorrente também alega nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva, em razão da mesma ter atuado como agente marítimo do transportador, a quem imputa a
responsabilidade pelas infrações.
Também alega a ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e
da imposição do efeito de confisco pela autuação da multa administrativa.
Alega que a inclusão das informações, ainda que de forma intempestiva,
configuraria o instituto da denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação da penalidade.
Apresenta, por fim, o seguinte pedido:
“4. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso para que seja reformada a
decisão de primeiro grau, sendo julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal, afastando-
se, consequentemente, a penalidade imposta à Recorrente.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Preliminarmente, analiso a tempestividade do Recurso Voluntário.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância, no dia 8 de julho de
2020, e apenas apresentou o Recurso Voluntário, no dia 23 de setembro de 2020. A Receita
Federal do Brasil (RFB) suspendeu os prazos para a prática dos atos processuais, em razão da
pandemia de COVID-19, até o dia 31 de agosto de 2020, conforme a Portaria RFB no 543/2020,
e alterações posteriores.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acompanhou o
posicionamento da RFB, através da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, com
alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, estendeu a suspensão
apenas até 29 de maio de 2020.
Sendo assim, por ocasião da ciência da decisão de primeira instância os prazos
processuais não estavam suspensos pelo CARF, e o Recurso Voluntário é intempestivo.
Não possuindo todos os requisitos de admissibilidade, não conheço o Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732528/2013-54

Fl. 226
DF CARF MF
Original